Tribunal: TJMT
Processo: 1004833-03.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:

1004833-03.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bloqueio de Matrícula, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), MARINA PEDRO CRAVO - CPF: 516.569.069-53 (EMBARGADO), MARIO ROBERTO CANDIA DE FIGUEIREDO - CPF: 298.435.027-87 (EMBARGANTE), CARMEN SUZANA ANTUNES DE FIGUEIREDO - CPF: 664.110.846-53 (EMBARGANTE), EDGAR TEODORO BORGES - CPF: 080.991.701-72 (EMBARGANTE), ELEUSA ANTONIA DA SILVA TEODORO - CPF: 172.534.701-68 (EMBARGANTE), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTERPOSIÇÃO EXTEMPORÂNEA – PROCESSO ELETRÔNICO – PARTES EMBARGANTES REPRESENTADAS PELO MESMO CAUSÍDICO – IMPOSSIBILIDADE DE CONTAGEM DO PRAZO EM DOBRO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 229 DO CPC – EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

À luz do artigo 229 do CPC, não se conhece dos Embargos de Declaração interpostos computando-se o prazo em dobro, em caso de processo eletrônico, ademais quando os Embargantes são representados pelo mesmo advogado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interpostos por
MARIO ROBERTO CÂNDIA DE FIGUEIREDO E OUTRO (S)
, em face de acórdão que
NEGOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento n. 1004833-03.2019.8.11.0000, em que consta como Agravada,
MARINA PEDRO CRAVO
, ora Embargada.

O Embargante, em síntese, alega que o acórdão padece de omissão.

Assevera que “(...) A questão jurídica controvertida nestes autos, como mencionado linhas acima, diz respeito a área de terras com total de 3.270 hectares por sobre a qual incidem atualmente as matrículas de no: 12.677 e 12.678 do CRI de Alta Floresta, sendo esta área, portanto, a causa de pedir remota da ação anulatória, ou seja, o bem da vida efetivamente vindicado pela parte”; que “(...) a realização de averbações nas matrículas dos imóveis há de ser realizada com a observância com as normas que regem a escrituração do Livro no 2 - Registro Geral - destinado à matrícula dos imóveis e ao registro ou averbação e, no que diz respeito especificamente às averbações, conforme o art. 173 da LRP, hão de ser observados os seguintes quesitos: “III - são requisitos do registro no Livro no 2: 1) a data; 2) o nome, domicílio e nacionalidade do transmitente, ou do devedor, e do adquirente, ou credor, bem como: a) tratando -se de pessoa física, o estado civil, a profissão e o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda ou do Registro Geral da cédula de identidade, ou, à falta deste, sua filiação; b) tratando -se de pessoa jurídica, a sede social e o número de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda; 3) o título da transmissão ou do ônus; 4) a forma do título, sua procedência e caracterização; 5) o valor do contrato, da coisa ou da dívida, prazo desta, condições e mais especificações, inclusive os juros, se houver”.

Defende que os atos de averbação nas matrículas de bens imóveis deve ser o mais específico possível ou, em outras palavras, ser o mais fidedigno com relação ao ato que se pretende documentar.

Observa que “(...) ao passo que os imóveis de matrículas de no: 12.677 e 12.678 do CRI de Alta Floresta, possuem, somados, área de 10.312 Hecta - res, a área vindicada pela autora, ora embargada, compreende somente 3.270 hectares”, de modo que o ato de averbação conforme realizado apresenta-se genérico, inespecífico, em descompasso com o que prevê o artigo 173, III “5)” da LRP.

Requer o recebimento e o acolhimento dos embargos sanando as omissões apontadas.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento dos embargos. No mérito, requerem a rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO – INTEMPESTIVIDADE.

A preliminar merece acolhida.

Note-se que os Embargantes são defendidos pelo mesmos advogados. Assim, à luz do artigo 229, “caput” do CPC, não há falar de prazo em dobro.

Ademais, no caso, trata-se de processo eletrônico, não se aplicando a regra do “caput” do artigo 229 do CPC, vez que, como já mencionado, os Embargantes são representados pelo mesmo causídico.

Dentro desse contexto, como os Embargos de Declaração foram interpostos além do prazo legal (05 dias), em 30/8/2019, salientando que começou a fluir o prazo em 12/08/2019, findando em 16/08/2019, há que ser atestada a intempestividade recursal.

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO
dos Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020